Tribunal: TJDFT
Processo: 0706426-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO PRATICADOS EM CONCURSO DE PESSOAS. TESES DAS DEFESAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO INFORMAL REALIZADO NO MOMENTO DO FLAGRANTE. VALIDADE. AUTORIA CONFIRMADA EM JUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DA CONDUTA DO AGENTE. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME PRATICADO DE MADRUGADA CONTRA MOTORISTA DE APLICATIVO EM SERVIÇO. DELITO PRATICADO NO CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FRAÇÃO ADOTADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. 1/8 SOBRE AS DIFERENÇAS DAS PENAS. CRITÉRIO ADOTADO POR ESTA CORTE E PELO STJ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A UMA FRAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A palavra da vítima, amparada por outros elementos de provas, possui grande relevância nos crimes contra o patrimônio. Mantém-se, assim, a condenação imposta na sentença, quando constatado que os relatos apresentados pela vítima, nas fases inquisitiva e processual, foram firmes, coerentes e harmônicos entre si.

2. Não há falar em inobservância do procedimento descrito no art. 226 do CPP, uma vez que a referida norma processual faculta a realização do reconhecimento do acusado, sendo medida dispensável nos casos em que não há necessidade da realização do ato, como o caso em análise, sobretudo porque o seu reconhecimento foi ratificado posteriormente em juízo, pela prova oral, que foi submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa.

3. A jurisprudência desta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que o fato de o crime ter sido cometido de madrugada, quando a vigilância diminui, e contra motorista de aplicativo - pessoa vulnerável e que está exercendo seu ofício -, justifica a valoração negativa das circunstâncias do delito.

4. A jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT vem admitindo valoração negativa da conduta social na hipótese de o acusado cometer nova infração penal enquanto cumpria pena anterior, por outras condenações, como no caso dos autos, pois, constitui motivo suficiente para demonstrar o desajuste de sua conduta no meio em que vive.

5. O STJ já manifestou entendimento no sentido de que, para elevação da pena-base, pode ser utilizada tanto a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-mínima quanto a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada vetorial valorada negativamente, inexistindo direito subjetivo do réu a alguma operação específica (AgRg no HC n. 753.180/MS, Relator: Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). Assim, não há que se falar em alteração da dosimetria da pena, quando constatado que, com relação ao quantum de incremento da pena-base, o juiz a quo respeitou os critérios expressamente admitidos pelo col. STJ e por essa eg. Corte.

6.Recursos dos réus conhecidos e desprovidos.